Tribunal: TJDFT
Processo: 0004203-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos à Execução interpostos pelo Distrito Federal. Benefício alimentação. Vícios inexistentes. A expedição de RPV deve observar o salário mínimo vigente no momento da expedição da requisição judicial. Art. 47, § 3o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Recurso conhecido e desprovido.